Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ESTABELECIMENTO PRÓXIMO DA FAMÍLIA. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese o artigo 103 da Lei de Execução Penal recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal disposição não é direito subjetivo do reeducando.
2. A transferência do sentenciado para local de sua residência ou de seus familiares depende da existência de vagas no local destino, do contrário, a competência para a execução da pena permanece com o Juízo da condenação mais antiga.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.